Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E PORTE DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. ALEGAÇÃO DE RESISTÊNCIA PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). ARTIGO 19 DA LCP. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO EM REGRA DO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência de provas para condenação, quando as materialidades e autoria do crime de resistência e da contravenção penal de porte de arma branca ficaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais e pela prova documental acostada aos autos.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Seus testemunhos possuem relevante força probatória, quando corroborados por outros elementos de prova e, sobretudo, quando não são produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Já na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fugir, cuspir, esconder as mãos ou debater-se para evitar ser algemado.
4. Diante da prova de que o apelante, além de debater-se para evitar a colocação das algemas, o que exigiu a atuação conjunta de pelo menos quatro policiais, também empurrou os agentes públicos e os ameaçou, retirando a máscara facial que usava e dizendo que os contaminaria com o vírus da COVID-19, tudo para obstar o cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado judicialmente em processo envolvendo caso de violência doméstica, é de se reconhecer que houve resistência ativa, a tipificar o crime do artigo 329 do Código Penal.
5. Entende o Superior Tribunal de Justiça que, com o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais deixou de ter aplicabilidade apenas quanto às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas.
6. Não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, em que se questiona a tipicidade da conduta, ante a ausência de regulamentação mencionada no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, ainda não há pronunciamento da Suprema Corte sobre o assunto, além de não ter sido determinada a suspensão dos processos que tratam da matéria.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
10. Recurso parcialmente provido.